Tribunal: TJPA
Processo: 0801908-82.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11836 - Parcelamento do Solo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801908-82.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO. SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PERICIAL. TESTEMUNHAL. DOCUMENTAL. NÃO APRECIADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIA DE ORDEM FÁTICA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS ATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado, condenando o município as obrigações de fazer, de melhoria na infraestrutura de loteamento;

2
. Sentença que julgou dispensável a produção de provas testemunhal e pericial, ao fundamento de que os documentos existentes nos autos e o cumprimento da medida liminar, bem como, de que a atual infraestrutura do loteamento pode ser verificada na fase de execução da sentença;

3.
Os relatórios de levantamento da infraestrutura do loteamento remontam os anos de 2016 e 2020, o que os tornam impróprio para aferir a atual realidade da infraestrutura do loteamento. A questão posta em julgamento é matéria de ordem fática;

4
. Acolhida a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão saneadora, quanto ao pedido de produção de prova testemunhal, documental e pericial;

5
. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/03/2024 a 18/03/2024, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, anulando a sentença.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 16232022), interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
, contra sentença (Id. 16232021) prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado, condenando o município as obrigações de fazer consistentes em: construir vias de circulação no loteamento e reformar as já existentes (com a devida pavimentação e demais estruturas que garantam a sustentabilidade e o conforto); construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente; construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existente no município, universalizando o fornecimento de água; efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há e sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário local.

Em suas razões, o apelante argui a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por haver a necessidade de produção de provas, que foram requeridas e não apreciadas em momento anterior à sentença.

No mérito aduz ter havido a desobediência aos princípios da harmonização dos julgados e da segurança jurídica, na medida em que diante da existência de diversas ações judiciais com o mesmo objeto desta, em que o Município figura como polo passivo, em apenas uma das ações houve a participação ativa dos compradores de lotes e moradores do loteamento, com a decisão de chamamento ao processo da empresa loteadora, após pedido do próprio Ministério Público do Estado. Diz inexistir a responsabilidade solidária do município.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16232036).

Ministério Público nesta instância manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 17112391).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

Preliminar - nulidade do processo- Cerceamento de Defesa

O apelante suscita o cerceamento de defesa sob alegação de que o juízo
a quo
não saneou o processo, quanto ao pedido de produção de provas testemunhal, documental e realização de perícia de engenharia.

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, em face do município de Altamira, para apurar as irregularidades existentes na infraestrutura do loteamento Terras Bonaza, localizada no município de Altamira.

Para comprovar os danos a parte autora juntou Nota Técnica do GATI (do ano de 2016) em que constatou o sistema de drenagem de água pluvial estava parcialmente concluído; que não existia sistema coletivo de coleta de esgotamento sanitário e que os sistemas domiciliares individuais eram precários; que o sistema de abastecimento de água era realizado por meio de captação subterrânea, por meio de poços tubulares; que existia sistema elétrico domiciliar; que existia sistema de iluminação pública, porém, em situação precária; que não existiam vias de circulação para pedestres e que as destinadas a veículos estavam inacabadas; que não existia conforto térmico; que a coleta de resíduos sólidos era realizada pela Prefeitura Municipal de Altamira três vezes por semana; Nota Técnica do GATI (ano de 2020) em que restou constatado que a prefeitura estava realizando a manutenção das vias, em parceria com o loteador; que o Departamento de Iluminação Pública estava realizando a manutenção do sistema de energia elétrica; que as obras de infraestrutura básica ainda não haviam sido finalizadas em sua segunda fase, sendo o loteador o responsável por efetuá-las; as cinco demais fases não foram iniciadas e não o serão; foram instalados dois poços tubulares que abastecem a primeira e segunda etapa.

Requereu a procedência da ação para condenar nas obrigações de fazer de: construir vias de circulação no loteamento e reformar as já existentes, incluindo a pavimentação; construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente; construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existentes no município, universalizando o fornecimento de água; efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há e sanar os problemas de esgotamento sanitário local.

Instando a se manifestar o Município solicitou o chamamento ao processo da empresa Direção Norte Incorporadora Ltda e no mérito, aduz que: a) que o referido loteamento já possui a infraestrutura básica pleiteada; b) que realiza limpeza pública e coleta de resíduos sólidos urbanos no local; c) que a Coordenadoria de Saneamento de Altamira não realiza manutenção nem monitoramento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no loteamento, nos termos do Ofício nº 115/2020 de Id. 16231973; d) e que o departamento de iluminação pública realiza a manutenção da 1ª etapa no local. Pugno pelo indeferimento da liminar por ser satisfativa e prejudicial aos cofres públicos, mormente ao período da pandemia do COVID-19 (Id. 162319969).

Juntou documentos de Id. 16231973-16231975.

Apresentado réplica à manifestação do município (Id. 16231980).

Indeferido o chamamento ao processo da empresa Direção Norte Incorporadora Ltda e designada audiência de conciliação para o dia 24/09/2020, às 14 h (Id. 16231982), que restou infrutífera, em razão da ausência de acordo entre as partes (Id. 162231988).

Contestação
apresentada, arguindo preliminar de chamamento ao processo da empresa,
ratificando o alegado na manifestação anterior, quanto à realização pela municipalidade de todos os serviços requeridos.
Requereu o indeferimento da medida liminar (Id. 16231992).

Proferida decisão que ratifica a decisão anterior de chamamento ao processo da empresa Direção Norte Incorporadora Ltda e
deferido o pedido de tutela antecipada (Id. 16231997).

Município peticionou nos autos juntando documentos para comprovar o cumprimento da medida liminar (Id. 1622006 - 16232009)

Determinada a intimação das partes para especificarem provas (Id. 162232014
,
o Município de Altamira requereu a produção de prova testemunhal, o chamamento ao processo do proprietário do loteamento,

a realização de perícia de engenharia e juntada de novos documentos (Id. 16232017).

Não houve manifestação do autor.

Após, o feito foi sentenciado nos seguintes termos:

“(...) Inicialmente, cumpre-me consignar que o ordenamento processual brasileiro adotou a Teoria do Livre Convencimento Motivado ou Persecução Racional do Juiz, no que diz respeito à análise de provas, não havendo, pois, provas com valores pré-estabelecidos, o que dá ao magistrado ampla liberdade para análise dos elementos de convicção trazidos aos autos pelas partes.

Nos termos do artigo 370 e 371 do Código de Processo Civil em vigor, cabe ao juiz da causa conduzir o processo de modo a evitar a produção de diligências desnecessárias ou inúteis à solução da lide,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos,

independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Dessa maneira, cabe ao juiz, maior destinatário da prova, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova para formação de seu convencimento.

No caso em tela, tendo em vista toda a prova documental produzida nos autos pelas partes, entendo que não há necessidade de produção de prova testemunhal ou pericial.
Isto porque o cumprimento das medidas liminares impostas ao Requerido e a situação atual da infraestrutura básica do loteamento podem ser verificados em fase de execução de sentença
,
sendo necessário, para tanto, a formação do título executivo judicial concedendo, ou não, os pedidos pleiteados pelo autor.

Entendo, portanto, desnecessária a produção de prova testemunhal e pericial e rejeito o pedido do Demandado, admitindo tão somente as provas documentais.

Passo ao mérito.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará, para condenar o Requerido, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, às obrigações de fazer consistentes em:

I. Construir vias de circulação no loteamento e reformar as já existentes (com a devida pavimentação e demais estruturas que garantam a sustentabilidade e o conforto);

II. Construir/complementar o sistema de escoamento de água pluvial de forma eficiente;

III. Construir rede para o abastecimento de água potável no loteamento, ligando-a à já existente no município, universalizando o fornecimento de água;

IV. Efetuar manutenção na rede de iluminação pública, bem como efetuar instalação de postes de iluminação nas vias onde ainda não há;

V. Sanar os problemas advindos do esgotamento sanitário local.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC.

Após o trânsito em julgado, encaminhem os autos ao Ministério Público para fiscalizar o cumprimento da obrigação."

Defende o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de decisão saneadora, do seu pedido de produção de provas documental, testemunhal e realização de perícia de engenharia, nos termos requeridos na petição
de Id. 16232017
, para averiguar as reais necessidades da realização das obras/ajustes, para que assim possam ser desenvolvidos os quesitos a serem expostos e os cronogramas de trabalho para que sejam sanadas as pendências.

Adianto desde já que a preliminar de cerceamento de defesa deve ser acolhida
,
pois, a matéria posta em exame é de ordem fática, e não de direito, sendo exigente, portanto, ao menos a produção de prova pericial.

Nos termos do art. 370, do CPC, o juiz, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Da análise dos autos, observo que não foi realizado o saneamento do processo, delimitando as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos e as questões de direito relevantes para a decisão do mérito, nos termos do art. 357, II e IV, do CPC.

Na sentença o juízo entendeu dispensável a produção de provas testemunhal e pericial, haja vista os documentos existentes nos autos, bem como, o cumprimento das medidas liminares impostas ao Requerido e que a situação atual da infraestrutura básica do loteamento pode ser verificada em fase de execução da sentença
, sendo necessário, para tanto, a formação do título executivo judicial concedendo, ou não, os pedidos pleiteados pelo autor.

Ressalto que os documentos existentes nos autos remontam o ano de 2016 e de 2020 e não apresentam elementos atuais para que se possa aferir a realidade da infraestrutura do loteamento.
Logo, a produção de outras provas, em especial a realização de perícia de engenharia, é imprescindível.

Dessa forma, sendo a matéria posta em exame de ordem fática,
acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
,
por restar demostrado nos autos a necessidade da realização da prova, em especial quanto à prova pericial.

Ficam prejudicadas as demais questões do recurso.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
apresentada pelo Apelante,
para anular a sentença e permitir a dilação probatória em instrução, em especial quanto à prova pericial requerida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024